Tribunal: TJSP
Processo: 0057393-34.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto – Absolvição sumária, nos termos do artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal – Impossibilidade – Na fase de admissibilidade da acusação, a absolvição sumária somente é aplicável ao caso concreto quando presentes provas inequívocas da incidência de uma das circunstâncias narradas nos incisos do artigo 397, do Código de Processo Penal, o que não se verifica

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto – Absolvição sumária, nos termos do artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal – Impossibilidade – Na fase de admissibilidade da acusação, a absolvição sumária somente é aplicável ao caso concreto quando presentes provas inequívocas da incidência de uma das circunstâncias narradas nos incisos do artigo 397, do Código de Processo Penal, o que não se verifica na espécie – Conduta do réu descrita na denúncia que configura fato típico – Indícios suficientes de autoria e materialidade – Aplicação do princípio da insignificância – Não cabimento – Inexistência de previsão legal para o reconhecimento da referida excludente de tipicidade – Recurso ministerial provido, determinando-se o regular prosseguimento do feito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0057393-34.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JOAQUIM MONTEIRO DA
SILVA NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
deram provimento ao recurso. Vencido o Relator, Des. Poças Leitão, que negava
provimento e declara. Acórdão com o Revisor, Des. Ricardo Sale Júnior, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente), vencedor, POÇAS LEITÃO, vencido, e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0057393-34.2017.8.26.0050 - Voto no 20.934
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0057393-34.2017 São Paulo
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Joaquim Monteiro da Silva Neto
Voto no 20.934
APELAÇÃO CRIMINAL
Furto
Absolvição sumária, nos
termos do artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal
Impossibilidade Na fase de admissibilidade da acusação, a
absolvição sumária somente é aplicável ao caso concreto
quando presentes provas inequívocas da incidência de uma das
circunstâncias narradas nos incisos do artigo 397, do Código de
Processo Penal, o que não se verifica na espécie Conduta do
réu descrita na denúncia que configura fato típico Indícios
suficientes de autoria e materialidade Aplicação do princípio
da insignificância Não cabimento Inexistência de previsão
legal para o reconhecimento da referida excludente de
tipicidade
Recurso ministerial provido, determinando-se o
regular prosseguimento do feito.
Trata-se de recurso de apelação interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, contra a
r. sentença de fls. 87/89, cujo relatório se adota, que absolveu
sumariamente Joaquim Monteiro da Silva Neto, devidamente
qualificado nos autos do processo, da imputação que lhe foi intentada
pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal,
com fulcro no artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal.
Pretende-se,
com
o
presente
recurso
ministerial (fls. 93/97), a reforma da r. sentença recorrida, com o
consequente prosseguimento da persecução penal.
Regularmente processado o recurso interposto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0057393-34.2017.8.26.0050 - Voto no 20.934
3
com o oferecimento das contrarrazões a fls. 106/110, vieram os autos
a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado
pelo seu provimento (fls. 125/128).
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Consoante descrito na exordial acusatória, no
dia 03 de julho de 2017, por volta de 17h, na Rua Professor Oscar
Barreto Filho, 49, Grajau, nesta cidade e Comarca da Capital, o réu
Joaquim Monteiro Da Silva Neto, subtraiu, para si, 07 (sete) barras de
chocolate e 04 (quatro) desodorantes spray, (cf. auto de exibição,
apreensão e entrega de fls. 13), avaliados a fls. 12, no valor total de
R$ 92,12 (noventa e dois reais e doze centavos), pertencentes à
vítima Ricoy (supermercado).
Segundo o apurado, nas circunstâncias de
tempo acima descritas o denunciado se dirigiu ao local dos fatos, um
supermercado, se apossou dos produtos acima, os colocou entre as
suas vestes, ocultando-os, e, em seguida, saiu do estabelecimento,
sem pagar pelos objetos subtraídos da vítima.
Diante disso, o órgão ministerial ofereceu
denúncia contra o recorrido, tendo a peça acusatória sido recebida em
22 de agosto de 2017, conforme despacho de fls. 77/78.
Logo após apresentação da Defesa Prévia pela
do réu, foi prolatada sentença em que o Magistrado entendeu ser
cabível a absolvição sumária do acusado, nos termos do artigo 397,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0057393-34.2017.8.26.0050 - Voto no 20.934
4
inciso III, do Código de Processo Penal, justificando-a pela aplicação
do princípio da insignificância.
Não obstante o posicionamento adotado pelo
Juízo de primeiro grau, outra solução não se mostra possível ao caso
concreto senão a reforma do r. decisum.
Com efeito, é de curial sabença que, na fase
de admissibilidade da acusação, somente é possível a absolvição
sumária quando presentes provas inequívocas da incidência de uma
das circunstâncias narradas no artigo 397, do Código de Processo
Penal, o que não se verifica no caso em tela.
Isso
porque,
no
âmbito
da
sistemática
processual penal pátria, o julgamento antecipado da lide penal, com
a absolvição sumária do acusado, constitui hipótese de exceção, e
não a regra. Entender de modo diverso consignaria verdadeira
afronta aos princípios do contraditório e do devido processo legal, na
medida em que se tolheria o órgão acusatório de produzir provas
hábeis a comprovar os fatos por ele narrados na denúncia.
Na hipótese dos autos, verifica-se que a
conduta imputada ao ora recorrido se amolda perfeitamente ao tipo
penal inserto no artigo 155, caput, do Código Penal. Além disso,
reputam-se presentes indícios suficientes de autoria e materialidade,
consoante boletim de ocorrência.
Considerando, portanto, que o fato imputado ao
apelado constitui crime, não há como se reconhecer hipótese de
absolvição sumária nos termos do artigo 397, inciso III, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0057393-34.2017.8.26.0050 - Voto no 20.934
5
Processo Penal.
Não merece guarida a aplicação do princípio da
insignificância, acolhido pelo MM. Juiz a quo e utilizado como
fundamento para a absolvição por ele decretada, na medida em que
inexiste previsão legal para o reconhecimento da referida excludente
de tipicidade.
Conforme posicionamento do Egrégio Supremo
Tribunal Federal, para ser aplicado o princípio ora em debate, deve
ser observada a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma
periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento ou a inexpressividade da lesão jurídica provocada, o
que não se vislumbra no caso em análise.
Com efeito, depreende-se dos autos que houve
efetiva ofensa ao bem jurídico tutelado, sendo certo que sobreveio
lesão ao patrimônio da vítima, não havendo, ainda, elementos
concretos a indicar o reduzido grau de reprovabilidade da conduta do
apelado, tampouco nenhuma periculosidade social da ação,
circunstâncias estas que poderão ser aferidas com maior propriedade
no curso da instrução processual.
Note-se, ainda, que o pequeno valor da res
furtiva não significa que, ao caso, deva ser aplicado o princípio ora em
questão, sob pena de inegável prejuízo à sociedade, que ficaria
totalmente desprotegida e vulnerável a furtadores que tem como meio
de vida pequenas subtrações, estimulando-se, assim, a perpetuação
de crimes e a insegurança social, o que não se pode admitir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0057393-34.2017.8.26.0050 - Voto no 20.934
6
Corroborando tal entendimento, assim já
decidiu esta Colenda 15a Câmara de Direito Criminal:
“Furto qualificado. Absolvição sumária do réu, nos
termos do artigo 397, III, do Código de Processo Penal.
Inadmissibilidade. Conduta descrita na denúncia que
consubstancia
fato
típico.
Presentes
indícios
suficientes de autoria e prova material desse delito.
Descabimento de aplicação do princípio da insignificância. Inexistência de previsão legal
correspondente. Reprovabilidade no comportamento
do suposto autor do furto, pelo qual, com efeito,
verificada relevante ofensa ao bem jurídico tutelado.
Prosseguimento, portanto, da persecução penal,
embora não se expresse juízo terminante sobre o
mérito.
Recurso
provido,
pois”
(Apelação
no
0045037-17.2011.8.26.0050, Rel. Encinas Manfré, j.
em 26.03.2015).
Por fim, impende salientar a impossibilidade de
se tecer maiores considerações acerca do caso em análise, na
medida em que implicariam, na presente etapa, em incursão indevida
no mérito, o que, por ora, não se admite.
Assim
sendo,
e
nestes
termos,
dá-se
provimento ao recurso ministerial, para cassar a r. sentença que
absolveu sumariamente o apelado, determinando-se o retorno dos
autos à origem para o regular prosseguimento do feito.
Ricardo Sale Júnior
Relator Designado